Tribunal: TJES
Processo: 5000441-91.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000441-91.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DOUGLAS PEREIRA FONTES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ARTIGO 50, INCISOS I E VI, C/C ARTIGO 39, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
E
FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
1. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
2. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE. 3.
RECURSO IMPROVIDO.
1. Das provas constantes nos autos, verifica-se que a participação do agravante no motim realizado na unidade prisional foi devidamente comprovada pelo agente público que diligenciou no caso e por um reeducando que se encontrava no mesmo pavilhão. Salienta-se que não ofende o contraditório e a ampla defesa o fato de uma testemunha não ter seus dados de qualificação lançados em seu depoimento, vez que tal situação encontra-se abarcada no Ato Normativo Conjunto nº 003/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que dispõe que “as vítimas ou testemunhas coagidas ou submetidas a grave ameaça, em assim desejando, não terão seus dados de qualificação lançados nos termos de seus depoimentos”. Ademais, prevê o artigo 4º de tal ato normativo que os dados de qualificação das pessoas coagidas e/ou ameaçadas constarão em certidão, que será depositada em pasta controle, à qual terão acesso o Ministério Público e o Defensor constituído ou nomeado nos autos. Por sua vez, salienta-se que não há que se falar em sanção coletiva no presente caso, mas sim de infração de autoria coletiva, sendo a conduta do agravante individualmente caracterizada pela prova testemunhal. Portanto, inviável a absolvição do agravante pela falta grave praticada. 2. No caso, não há que se falar em
aplicação do princípio da homogeneidade,
a fim de que o agravante seja mantido em regime semiaberto.
Isso porque, a
prática de motim deve ser considerada como falta de extrema gravidade, já que, além de subverter a ordem e a disciplina que devem permear o ambiente carcerário, ainda causa considerável atraso nas atividades rotineiras da penitenciária, prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança naquele local. Ademais,
o bom comportamento carcerário do apenado, sua primariedade em Procedimentos Administrativos Disciplinares e o fato de ter sido posteriormente absolvido da falta grave que havia sido o motivo de sua regressão cautelar
não possuem o condão de desabonar a falta cometida, de extrema gravidade, que, além de subverter a ordem daquela unidade prisional, danificou o patrimônio público,
tendo
os envolvidos ameaça
do
de morte os servidores públicos que lá trabalhavam,
colocando em risco a integridade física dos agentes penitenciários, devendo o ato ser rigorosamente repreendido pelo Estado.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
a
gravo em
e
xecução interposto por
Douglas Pereira Fontes

em face da decisão acostada
no id. 4120621,
proferida
pelo Juízo da
2ª Vara Criminal de
Viana
, que
reconheceu
a falta grave, com fundamento no art
igo
50, incisos I e VI, c/c art
igo
39, inc
iso
II, da Lei de Execução Penal, e regrediu em definitivo o apenado para o regime fechado,
bem como fixou novo prazo para início da contagem dos benefícios executórios
(
0
1
/0
2
/2022
).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso
(
id.
4120621
)
,
requerendo sua absolvição da falta grave,
determinando-se que o apenado
retorne ao regime
semi
aberto
, sob o fundamento de que se trata de “sanção coletiva”, pautada em declarações de testemunhas não identificadas, bem como sob o fundamento de ausência de provas, devendo-se aplicar
ao caso
o princípio do
in dubio pro reo
.
Além disso, sustenta a aplicação do princípio da homogeneidade, para que sejam considerados o bom comportamento carcerário do apenado, sua primariedade em Procedimentos Administrativos Disciplinares e o fato de ter sido posteriormente absolvido da falta grave
anterior,
que havia sido o motivo de sua regressão cautelar, a fim de que o agravante permaneça em regime semiaberto.

Pois bem.

Relata o PAD nº
056/2022
que o recorrente, quando cumpria pena no regime semiaberto,
na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES, no dia 01/02/2022, aproximadamente às 16 horas,
participou de movimento para subverter a ordem ou disciplina.

Segundo consta no referido processo administrativo disciplinar, o motim se iniciou quando, ao retornarem do atendimento com técnicos de saúde e social, 03 internos do Pavilhão
II
– onde estão alojados presos de alta periculosidade – se rebelaram, recusando-
se a
fazer procedimento de revista e investiram contra os inspetores.

Consta que os presos que estavam no pátio da galeria 02 quebraram o procedimento, se amotinaram, incitando as demais galerias. Nesse momento, diversos objetos foram lançados pela grade contra servidores que ali estavam, bem como foram proferidas diversas ameaças.

Tem-se ainda no PAD que, dentre os presos que estavam no Pavilhão II e se amotinaram, encontrava-se o agravante Douglas Pereira Fontes.

Ressalta-se, ainda, que presos dos Pavilhões I e III aderiram à rebelião, jogando muitos objetos na equipe de segurança, sob fortes ameaças, sendo que o Pavilhão
III
chegou a fazer uma “barricada”, colocando colchões nas grades, impedindo a visualização da segurança.

Após a instauração
de
regular de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
a

m
agistrad
a

a quo
designou Audiência de Justificação, oportunidade em que
foram ouvidas testemunhas e
o
agravante

negou ter participado do motim.

Em segui
da,
foi proferida
decisão no Processo de Execução nº
0013810-30.2012.8.08.0032
,
tendo
a
magistrad
a
da 2ª Vara Criminal de
Viana

r
econhecido
a prática de falta grave e regredi
do
o regime de cumprimento da pena do reeducando, fixando a data
da falta grave
como novo marco temporal para fins de análise dos benefícios executórios
.

Dito isso, verifica-se que os fatos estão claros. O recorrente se encontrava no cumprimento de pena em regime semiaberto quando participou de movimento para subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento no qual se encontrava.

Nesse ínterim, as testemunhas ouvidas foram claras ao confirmarem a participação e efetiva autoria do reeducando no motim realizado pelos custodiados, senão vejamos.

O policial penal Fábio Alves, que exerce o cargo de Chefe de Segurança na unidade prisional, afirmou o seguinte:

“
[...] que os presos do pavilhão 02 começaram a se rebelar, chutando as portas das celas e arremessando objetos, garrafas de água que se encontravam na galeria porque a Unidade se encontrava com problemas no abastecimento de água, posteriormente os presos começaram a depredar a galeria e arremessar pedaços de concreto nos servidores; [...]; que o declarante se dirigiu até a entrada do pavilhão 02 para verbalizar com os internos, que pode visualizar alguns internos com camisa tapando o rosto, e muitos exaltados. Que o declarante ordenou que os presos permanecessem no procedimento, com o intuito de restabelecer a ordem no pavilhão; que os presos não acataram a ordem do declarante e se exaltaram ainda mais, que o declarante pôde identificar o preso WANDERSON AUGUSTO DE SALES dizendo que iria virar a cadeia e ordenou pelas grades que o pavilhão 01 e 03 também se rebelassem [...]; que nesse momento os pavilhões 01 e 03 acataram a ordem do preso WANDERSON e se rebelaram;
que nesse momento os presos do pavilhão 02
ADEILSON SILVA DOS SANTOS, ALEXANDRE RANGEL DE PAIVA, BALBINO PEREIRA RODRIGUES, BLENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA, BRAHIAM DE OLIVEIRA MATTOS, BRENO DAMASCENO BONFIM, CRISTIANO DE SOUZA, DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS, DIOVANI FERREIRA TRAGINO,
DOUGLAS PEREIRA FONTES
, FABIANO TAVARES ALVES, FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETO, GABRIEL BARBOSA DA SILVA, GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, HIGO VITOR FERNANDES, HUGO VITOR CORREA, JHONNATAN PEREIRA PIMENTEL, LARRI SOARES RIBEIRO DE CARVALHO FILHO, LUCAS RAMOS ALVES, THIAGO LUIZ GOMES DIAS, ZAQUEU CORREA DE SOUZA e o próprio WANDERSON AUGUSTO DE SALES que havia dado o comando,
lança
ram
pedras, pedaços de cerâmicas nos servidores e tentaram arrancas os ferros de proteção das Ventanas
[...];
que a todo instante os presos citados acima ameaçavam os servidores de morte, citando os bairros em que os servidores moram [...]
Que o declarante informa que faz acompanhamento diário a presos do pavilhão 02, com isso teve facilidade em identificar quase todos os envolvidos
[...].”

Por sua vez, a testemunha não identificada nº 6, que também se encontra custodiada na unidade prisional, afirmou o seguinte:

“
[...] que encontrava-se recolhido no dia do fato no pavilhão 2 da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo; que começou o tumulto quando o mesmo estava próximo a entrada do Pavilhão assistindo televisão; que faz questão de deixar claro que nenhum inspetor atirou de letal para dentro do Pavilhão; [...] que um preso pavilhão II que não consegue identificar o nome no momento [...] começou a incitar a galeria, quebrando a estrutura, que este preso foi o responsável por jogar a pedra que feriu a inspetora Carleane; que rapidamente
os
presos
LUCAS RAMOS ALVES, FABIANO TAVARES ALVES, ZAQUEU CORREA DE SOUZA, BLENDO ANTONES OLIVEIRA PEREIRA, GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA, HIGOR VITOR FERNANDES, JHONATAN PEREIRA PIMENTEL, DIOVANI FERREIRA TRAGINO, BRAHIAM DE OLVIEIRA MATTOS, DANIEL DOS SANTOS MARRIEL RAMOS,
DOUGLAS PEREIRA FONTES
e FELICIANO AVELINO DOS SANTOS NETOS
aderiram ao movimento e começaram a se rebelar completamente alterados, quebrando o pavilhão, jogando pedras e vários objetos nos Inspetores e ameaçando de morte a equipe de segurança presente
[...]”.

Diante das provas acima citadas, harmônicas e coesas, verifico que a negativa de autoria da falta grave pelo recorrente encontra-se isolada nos autos, uma vez que sua participação no motim foi devidamente comprovada pelo agente público que diligenciou no caso e por um reeducando que se encontrava no mesmo pavilhão que o agravante em cumprimento de pena.

Acerca do fato de o reeducando que testemunhou no presente caso não ter seus dados de qualificação lançados em seu depoimento, tal situação encontra-se abarcada no Ato Normativo Conjunto nº 003/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que assim dispõe em seu artigo 3º:

“
Art. 3º As vítimas ou
testemunhas coagidas ou submetidas a grave ameaça, em assim desejando, não terão seus dados de qualificação lançados nos termos de seus depoimentos
. Tais dados ficarão anotados em impresso distinto e, no caso de procedimento investigativo, serão remetidos ao Judiciário pela Autoridade competente juntamente com os autos após a conclusão.”

Ademais, prevê o artigo 4º de tal ato normativo que os dados de qualificação das pessoas coagidas e/ou ameaçadas constarão em certidão, que será depositada em pasta controle, à qual terão acesso o Ministério Público e o Defensor constituído ou nomeado nos autos.

Logo, não há que se falar que a proteção dos dados da testemunha viola o contraditório e torna impossível o ato de defesa, visto que é expressamente prevista a possibilidade de acesso da defesa aos dados de qualificação da testemunha.

Por sua vez, não há que se falar que houve, no presente caso,
sanção coletiva
, tendo em vista que a conduta do agravante foi individualmente pormenorizada pelas testemunhas, tendo ele aderido ao motim e se rebelado, quebrando o pavilhão, jogando pedras e vários objetos nos inspetores e ameaçando de morte a equipe de segurança presente.

Por essa razão, saliento que, no caso, “
não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos
(HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021) [...] (STJ; AgRg-HC 790.497; Proc. 2022/0391649-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/02/2023; DJE 13/02/2023).

Prosseguindo,
não há que se falar de
aplicação do princípio da homogeneidade
ao presente caso
,
a fim de que o agravante seja mantido em regime semiaberto.

A prática de motim deve ser considerada como falta de extrema gravidade, já que, além de subverter a ordem e a disciplina que devem permear o ambiente carcerário, ainda causa considerável atraso nas atividades rotineiras da penitenciária, prejudicando o bom andamento dos serviços de segurança naquele local.

A leniência, no que diz respeito à imposição de consequências nos casos de falta de natureza grave, significaria grave desprestígio à atividade de administração da execução das penas criminais, capaz de causar instabilidade no ambiente carcerário e gerar a propagação de comportamentos similares entre os demais reclusos, com consequências desastrosas para o sistema de execução.

Realmente, quem age com desrespeito dentro da unidade prisional dá mostras de que não prima por respeitar as regras de convivência e de que a terapêutica penal não está funcionando.

Dessa feita, considerando que a prática de falta grave, no curso da execução, demonstra ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena, entendo que a regressão ao regime fechado deve ser mantida.

Ademais,
o bom comportamento carcerário do apenado, sua primariedade em Procedimentos Administrativos Disciplinares e o fato de ter sido posteriormente absolvido da falta grave
anterior,
que havia sido o motivo de sua regressão cautelar,
não possuem o condão de desabonar a falta cometida, de extrema gravidade, e que, como fundamentado, merece a devida repreensão.

Assim,
em razão da extrema gravidade concreta da falta em análise, que, além de subverter a ordem daquela unidade prisional, danificou o patrimônio público,
tendo
os envolvidos ameaça
do
de morte os servidores públicos que lá trabalhavam,
colocando em risco a integridade física dos agentes penitenciários, dev
e
o ato ser rigorosamente repreendido pelo Estado.

Em conclusão, não há como se impor reparo à decisão recorrida, que impôs

ao
agravante a aplicação de penalidade decorrente da prática de falta disciplinar de natureza grave. A subversão às regras da unidade prisional
restou evidente.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)